Tribunal: STF
Processo: HC 207399
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENSA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.10.2021, por Fernanda Paula Souza Cruz, advogada, em benefício de Erik Hernandes de Oliveira, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2021, denegou liminarmente o Habeas Corpus n. 674.837/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 18.8.2020, o paciente foi condenado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Franca/SP (Ação Penal n. 1500116-53.2020.8.26.0608) às penas de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e vinte e nove dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente).
    3. Em 21.10.2020, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação da defesa, para reduzir as penas impostas ao paciente para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. 
    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 674.837 no Superior Tribunal de Justiça, denegado liminarmente pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 18.6.2021, nos seguintes termos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ERIK HERNANDES DE OLIVEIRA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 1500116-53.2020.8.26.0608). 
    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias e reclusão, no regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa, pela prática do delito inscrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo em vista a apreensão de aproximadamente 5g (cinco gramas) de cocaína e 866g (oitocentos e oitenta e seis gramas) de maconha – e-STJ fl. 34.
    Interposta apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para reduzir a sanção definitiva para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa. 
    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa ilegalidade na dosimetria quanto ao indeferimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Argumenta que não foi concretamente demonstrado que o paciente não se enquadrava em uma das situações elencadas nesse dispositivo. Aduz que a condenação utilizada pelas instâncias de origem não configura maus antecedentes, visto que já ocorreu o período depurador do inciso I do art. 64 do Código Penal.
    Por consequência, alega preencher o agente os requisitos para a fixação de regime aberto. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e a fixação do regime aberto. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preliminarmente cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
    Conforme relatado, a defesa pede a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, argumentando ilegalidade no indeferimento do benefício com base nos maus antecedentes do paciente, porquanto a condenação foi alcançada pelo período depurador de 5 anos. 
    Nesse ponto, assim se pronunciou a Corte estadual (e-STJ fl.42):
    Os maus antecedentes do réu Erik inviabilizaram a aplicação em seu benefício do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois evidenciam dedicar ele a atividades criminosas e, em face de tal circunstância e do montante da pena carcerária aplicada, não era possível a substituição dela por penas alternativas, mas o regime prisional pode ser o semiaberto, considerando que seu antecedente desabonador diz respeito a fato ocorrido em 2011. 
    Ocorre que dessa questão não pode esta Corte conhecer, tendo em vista a falta de manifestação do Tribunal a quo a respeito do tema.
    Assim, fica impossibilitada a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, sobrepujando a competência do Tribunal local, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. (...)
    Ante a falta de manifestação do colegiado estadual, percebe-se a incompetência desta Casa para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: (...)
    Em segundo lugar, não obstante as razões constantes da petição inicial, não consta nos presentes autos prova inequívoca no sentido de que teria ocorrido o período depurador de 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena no processo antecedente e o crime de tráfico ora em comento. 
    Ressalte-se que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a defesa demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 
    De mais a mais, quanto à inaplicabilidade do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não vislumbro flagrante ilegalidade ou teratologia a ser reparada, pois a Corte de origem não reconheceu a incidência da minorante com base nos maus antecedentes do paciente, e, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, excluiu a possibilidade de aplicação do pretendido benefício. 
    Ilustrativamente, confiram-se os seguintes precedentes: (...)
    Ante o exposto, denego liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 5).
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante pleiteia a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime aberto de cumprimento de pena.
    Alega que “equivocou-se o juízo a quo ao não aplicar dispositivo redutor previsto na Lei de Drogas, tendo agido, inclusive, de forma contrária à lei. Isto porque se condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, inciso I do Código Penal, não podem gerar efeitos de reincidência, não podem também configurar maus antecedentes, sob pena de conceder efeitos perpétuos às condenações” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Assevera que o paciente é “tecnicamente primário, não se dedica a atividades criminosas e também não integra qualquer tipo de organização criminosa, [pelo que] negar-lhe o redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é renunciar aos princípios da legalidade e da individualização da pena, pois trata de um direito subjetivo do coacto” (fl. 7, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “ao ser aplicado o privilégio, o regime a ser fixado deverá ser o aberto” (fl. 10, e-doc. 1).
    Salienta que “o simples fato do coacto ter sido condenado pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas não enseja o estabelecimento do regime fechado pela gravidade em abstrato do delito. Com efeito, não pode esta ser suscitada pelo juízo para fixar o regime mais radical, conforme entendimento do STF também sumulado” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante do exposto, requer-se, concedida a liminar, determinando o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, de modo a transferir o paciente para regime aberto para o cumprimento provisório de pena” (sic, fl. 18, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. O presente habeas corpus tem por objeto a questão posta no Habeas Corpus n. 204.094/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 7.7.2021.
    No Habeas Corpus n. 204.094/SP, apontou-se como ato coator a decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2021, denegou liminarmente o Habeas Corpus n. 674.837/SP. 
    O presente habeas corpus foi impetrado contra essa mesma decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, proferida no Habeas Corpus n. 674.837/SP do Superior Tribunal de Justiça. 
    Na espécie vertente, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 204.094/SP, ao qual neguei seguimento em decisão com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 593.818). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.
    Essa decisão transitou em julgado em 10.8.2021. 
    8. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e semelhante objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 
    9. Em 30.8.2021, com idênticos fundamentos, neguei provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 205.727, também interposto contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 674.837/SP. Essa decisão transitou em julgado em 18.9.2021. 
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora